Tribunal: TJSP
Processo: 0012397-18.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave – Recurso da defesa – Absolvição da falta disciplinar – Conjunto probatório que se mostra suficiente à comprovação da falta grave – Infração bem caracterizada – Desclassificação para falta de natureza média ou leve – Inadmissibilidade, bem caracterizada a falta grave perpetrada pelo agravante – A prática de falta grave interrompe o prazo para a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Prática de falta grave – Recurso da defesa – Absolvição da falta disciplinar – Conjunto probatório que se mostra suficiente à comprovação da falta grave – Infração bem caracterizada – Desclassificação para falta de natureza média ou leve – Inadmissibilidade, bem caracterizada a falta grave perpetrada pelo agravante – A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo (Súmula/STJ 534) – Precedentes – Perda de 1/3 dos dias remidos devidamente fundamentada (art. 127 da LEP) – Decisão mantida – Agravo improvido.